Tribunal: CARF
Processo: 19515.005293/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005293/2008-13
ACÓRDÃO
2402-013.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ALLIANZ SAÚDE S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2003
EMBARGOS INOMINADOS. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a contradição no Acórdão, impõe-se o acolhimento
dos Embargos Inominados, inclusive com efeitos infringentes, para,
suprindo tal vício, retificar a decisão embargada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos
opostos, com efeitos infringentes, sanando a contradição apontada ao alterar a parte dispositiva
do Acórdão no 2402-011.473, de “dar provimento ao recurso voluntário interposto, eis que
referido crédito foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN” para “dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando-se o crédito tributário do período de apuração de
04/2003 a 07/2003, em razão da decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN”.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005293/2008-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Receita Federal em face do Acórdão
no 2402-011.473, que, entendendo que a competência de 11/2003 teria sido excluída do
lançamento fiscal, deu integral provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a extinção do
crédito tributário relativo às competências de 04 a 07/2003, pela decadência.
Baixados os autos, o Titular da Unidade da Administração Tributária, encarregado
da liquidação e execução do referido Acórdão, apresentou petição alegando inexatidão material,
pois, embora tenha sido dado total provimento ao Recurso Voluntário, sob o entendimento que a
competência de 11/2003 teria sido excluída do lançamento fiscal, a informação constante no
relatório de Diligência de fls. 1351-1373 demonstra que a competência de novembro, referente ao
pagamento de diretores, manteve-se hígida após a retificação das bases de cálculo. Cite-se, a
propósito, trecho da petição de fls. 1732-1736:
“5. Como visto nos trechos acima, a DEFIS/SPO destaca que o levantamento “FPD
– FOLHA DE PAGAMENTO DIREITORES” deve ser mantido na integralidade, uma
vez que não foi objeto da decisão judicial em apreciação naquela oportunidade.
60.

No levantamento “FPD – FOLHA DE PAGAMENTO
DIREITORES” se lançaram as obrigações patronais sobre pagamentos feitos
a diretor da empresa em 11/2003, obrigação que não foi objeto de decisão
judicial na Ação Ordinária. Estes lançamentos devem ser mantidos na sua
integralidade.
6. No final do relatório de diligência, ainda se informa que a BC deste
levantamento “FPD” deve ser mantida sem alterações na competência 11/2003.
Somente a BC do levantamento LCI é que foi zerada na competência 11/2003.
Vide tabelas constantes no parágrafo 87 do referido documento:

(...)

Levantamento FPF – Comp. 11/2003 (mantido no relatório de diligência)

DE

PARA

2003

Base de Cálculo do
INSS p/os Honorários
de Diretoria

NOV
159.371,41

159.371,41
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005293/2008-13
3
Assim, em razão do acima exposto, requereu-se o retorno dos autos a este
Conselho para que referida petição fosse recebida como embargos inominados, a fim de que seja
sanada a contradição apontada “e, se assim entender, conferir-lhe efeitos infringentes, alterando o
provimento para parcial, mantendo-se a exigência do levantamento “FPD” na competência
11/2003.”, o que, portanto, foi formalizado pelo Delegado da DEINF.
Remetidos os presentes autos a este Conselho, o então Presidente desta Turma
entendeu por bem dar seguimento aos embargos inominados, determinando o seu
encaminhamento ao relator designado, para o seu julgamento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conheço dos Embargos, ratificando o fundamento do despacho de admissibilidade,
tendo em vista a previsão do disposto no art. 117, do Regimento Interno do CARF, que autoriza
alegações de inexatidão material decorrente de lapso manifestou serem recebidas como
embargos inominados.
Entendo que assiste razão à Embargante.
Conforme se infere do V. Acórdão no 2402-011.473, as suas razões de decidir
tiveram como base a Resposta à Resolução no 2402-001.050.
Assim, considerando as informações de que, no período autuado de 04 a 07/2003,
teria havido recolhimento de parcela das contribuições previdenciárias pela Contribuinte, tendo o
lançamento fiscal se consubstanciado na exigência apenas da diferença atinente aos valores pagos
aos contribuintes individuais – relativamente aos profissionais médicos conveniados que atendem
aos aderentes dos planos de saúde comercializados pela segurada e aos corretores de seguros –
entendeu-se pela aplicação do prazo de decadência previsto no art. 150, § 4o e, portanto, pela
extinção do crédito em razão da perda do direito de o Fisco em constituir e exigir o crédito relativo
a tal período.
Em relação ao período 11/2003, supostamente também com base nas informações
advindas da diligência realizada, entendeu o V. Acórdão que teria havido solução de retificação,
afastando-se integralmente o lançamento fiscal, pois não haveria mais diferenças apuradas.
No entanto, tal como consta no DEBCAD e foi abordado ao longo do presente
processo, em relação ao período de 11/2003 houve a constituição de crédito relativo a duas
rubricas: (i) contribuintes individuais; e (ii) pagamento de diretores.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.014 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005293/2008-13
4
As informações em que se calcou o Acórdão embargado, de fato, propuseram a
retificação do lançamento em relação a tal período de apuração, em razão de inexistência de
diferenças encontradas, considerando a ação judicial no 0031902-48.2001.4.03.6100, que afastou
a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos profissionais médicos e dentistas.
No entanto, conforme constou das informações, houve a autuação fiscal em relação
também aos valores declarados na “Folha de Pagamento Diretores”, que não foi objeto da referida
ação judicial, não tendo havido, portanto, qualquer solução de retificação por inexistência de
crédito.
Inclusive, conforme trazido pelos Embargos Inominados, houve de fato a baixa do
crédito tributário do período de 11/2003 em relação aos contribuintes individuais – profissionais
médicos e dentistas – conforme retificação proposta, mas manteve-se o crédito relativo à “folha
de pagamento diretores”.
Assim, não tendo sido tal parte abarcada pela decisão proferida na ação judicial no
0031902-48.2001.4.03.6100 e não tendo este Colegiado acatado as razões de direito apresentadas
desde a impugnação, de que tais valores seriam mera provisão de pagamento, resta claro que o
Acórdão no 2402-011.473 incorreu em contradição.
Nestes termos, acolho os embargos inominados, com efeitos infringentes, para,
sanando a contradição apontada, alterar a parte dispositiva do Acórdão no 2402-011.473, de
modo que, em substituição ao “provimento ao Recurso Voluntário”, passe a constar o “parcial
provimento ao Recursos Voluntário da Contribuinte, cancelando-se o crédito tributário apenas do
período de apuração de 04/2003 a 07/2003, em razão da decadência”. No que concerne ao
período de apuração de 11/2003, tendo havido a retificação do lançamento para cancelar o
crédito atinente aos contribuintes individuais – profissionais médicos e dentistas – mantenho o
lançamento fiscal quanto aos valores relativos aos pagamentos de diretores.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 1753
DF CARF MF
Original